Tribunal: TJES
Processo: 5011512-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011512-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IURE NATHAN DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, defendendo a suficiência das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006. Alega primariedade, bons antecedentes, vínculo com o distrito da culpa e excesso de indiciamento, com base na inexistência de lesões aparentes na vítima. Requer a revogação da prisão e substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se a ausência de lesões aparentes na vítima afasta a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração de materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente no depoimento da vítima, o qual possui especial relevância em casos de violência doméstica.

5. O alegado excesso de indiciamento não se sustenta, pois há registro de encaminhamento da vítima para exame de corpo de delito e, segundo a jurisprudência do STJ, a materialidade do delito de lesão corporal pode ser demonstrada por outros meios além da prova pericial.

6. A periculosidade do agente se evidencia nas reiteradas agressões e ameaças relatadas pela vítima, inclusive em presença dos filhos do casal, bem como na escalada de violência descrita no Formulário Nacional de Avaliação de Risco.

7. A jurisprudência do STJ legitima a prisão preventiva como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a segurança da ofendida, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados a materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para proteção da vítima em contexto de violência doméstica.

2. O depoimento da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode suprir a ausência de laudo pericial para fins de comprovação da materialidade.

3. A ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando configurados os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 895.895/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 972.068/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Minª Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IURE NATHAN DOS SANTOS SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5001165-89.2025.8.08.0044.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima seriam suficientes ao caso.

Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não mais reside com a vítima, possui ocupação lícita e residência no distrito da culpa.

Sustenta, ainda, um excesso de indiciamento por parte da autoridade policial, na medida em que a vítima não estava lesionada a justificar o indiciamento pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 14977046 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15017875).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15067094) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IURE NATHAN DOS SANTOS SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5001165-89.2025.8.08.0044.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima seriam suficientes ao caso.

Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não mais reside com a vítima, possui ocupação lícita e residência no distrito da culpa.

Sustenta, ainda, um excesso de indiciamento por parte da autoridade policial, na medida em que a vítima não estava lesionada a justificar o indiciamento pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, o paciente foi preso em flagrante e autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 140 e 147, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 20/07/2025, na localidade de Vila Verde, São Roque do Canaã/ES, o paciente se dirigiu até a casa da vítima, sua ex-companheira, para deixar a filha comum do casal, ocasião em que, sem qualquer motivação aparente, ele puxou o cabelo da vítima e começou a desferir-lhe socos, além disso, tomou o aparelho celular da ofendida e saiu correndo.

A vítima relatou, ainda, que o coato a xingou de “puta e rapariga” e a ameaçou, dizendo que pegaria uma arma e que a mataria. Teria dito, ainda, que ele não aceita o término do relacionamento e que ele a persegue, chegando ao ponto de ir ao local de trabalho dela e proferido ameaças de morte.

A materialidade do crime e indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos que instruem o caderno inquisitorial (ID nº 14974711), com destaque para o depoimento da vítima, o qual, como cediço, possui especial relevância em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

No tocante ao alegado “excesso de indiciamento” sob o argumento de que não teriam ocorrido lesões aparentes na vítima a justificar a imputação do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, entendo que tal afirmação é insuficiente para, nesta etapa inicial, afastar o indiciamento pelo crime em comento, sobretudo pelo fato de que consta nos autos o termo de encaminhamento da vítima para realização de exame de corpo de delito (pp. 33/34 - ID nº 14974711).

De toda sorte, ao contrário do alegado pela impetrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica por outros meios além do exame pericial, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA INDIRETA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie. O magistrado apenas realizou perguntas pontuais às testemunhas, sem violação ao sistema acusatório.
A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por outros meios de prova quando o exame de corpo de delito não for realizado, conforme precedentes do STJ.
No caso, a materialidade foi demonstrada por depoimentos testemunhais, registro policial e evidências fotográficas. O pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa demandaria reexame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus. O acórdão recorrido demonstrou a presença do dolo na conduta do paciente. IV. Dispositivo e tese Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no HC n. 895.895/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente em virtude das repetidas agressões que a vítima alegou ter sofrido por parte do paciente, somado às ameaças de morte por ele proferidas, inclusive afirmando que pegaria uma arma de fogo para concretizar a ameaça.

Chamo atenção ao “Formulário Nacional de Avaliação de Risco” preenchido pela vítima, no qual ela afirmou que já sofreu as seguintes agressões: Enforcamento, soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo.

Além disso, a ofendida respondeu que o paciente a persegue e demonstra ciúmes excessivo e que as agressões se tornaram mais graves nos últimos meses.

Se não bastasse, consta a informação de que o autuado já teria agredido os filhos em comum do casal e agredido a vítima na frente dos infantes.

Todas essas informações evidenciam que, no presente momento, a prisão preventiva se faz necessária para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Nessa linha, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça legitima a segregação cautelar para proteger a integridade física e psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
” (AgRg no HC n. 972.068/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Dessa forma evidenciada a necessidade da custódia cautelar, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, consoante previsão do art. 282, § 6º, do CPP.

Por fim, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.